Tribunal: TJSP
Processo: 0122068-26.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade sob alegação de que a sentença foi proferida com base em premissas equivocadas, configurando julgamento extra petita, e por não ter o juízo de primeiro grau se manifestado sobre pontos relevantes – Não ocorrência – Julgamento exarado com base nos elementos contidos nos autos, e com fundamentação adequada –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade sob alegação de que a sentença foi proferida com base em premissas equivocadas, configurando julgamento extra petita, e por não ter o juízo de primeiro grau se manifestado sobre pontos relevantes – Não ocorrência – Julgamento exarado com base nos elementos contidos nos autos, e com fundamentação adequada – Mérito – Alegação de prejuízos decorrentes de abertura de conta e saques na "boca do caixa" de cheques emitidos com o emprego de assinaturas falsas – Cheques firmados por mandatária do apelante pessoa física, sócio da pessoa jurídica, cujo relacionamento bancário ampara abertura de conta por representação dele e da empresa, incidindo a teoria da aparência – Banco isento de responsabilidade e de obrigação de indenizar – Restituição de valores indevida – Danos morais – Não caracterização – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).